Tribunal: TJDFT
Processo: 0708062-31.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0708062-31.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: GABRIEL JOSE TORRES DE MELO DESPACHO Nada há a prover quanto ao pedido de desistência (ID 66709370), uma vez que o recorrente é o Distrito Federal e o recurso já foi julgado pela Turma (ID 65630325). Aguarde-se o trânsito em julgado e, em seguida, retornem os autos ao juízo de origem. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital